Tribunal: TJDFT
Processo: 0729987-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729987-70.2020.8.07.0001 APELANTE: LPM VIDAL CAFETERIA LTDA - ME APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO A apelante-autora formula pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja “[...] determinada a manutenção do fornecimento de água no imóvel da parte autora, a suspensão da cobrança da conta em atraso, e a abstenção de inserção do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito” (id. 29028787, pág. 19). Para a concessão da tutela de urgência em caráter incidental, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 299, parágrafo único, e 300, caput, do CPC A apelante-autora impugna o consumo de água constante da fatura da Caesb referente a fevereiro de 2020, no valor de R$ 4.610,02 (id. 29028674). Em que pese a alegação de abusividade na cobrança, ante a discrepância do consumo em relação aos meses anteriores e posteriores a fevereiro de 2020, verifica-se que foi produzida prova pericial no hidrômetro do estabelecimento comercial, cujo laudo apontou desgaste no equipamento, mas marcação de consumo inferior (id. 29028759, pág. 7), o que, a princípio, exclui a ocorrência de erro de medição para maior. Ademais, considerado o resultado da perícia judicial no hidrômetro, constata-se que a discrepância entre os valores das faturas anteriores e posteriores a fevereiro de 2020 (id. 29028787, págs. 9/11), ao contrário do alegado pela apelante-autora, indica a ocorrência de evento interno no período da leitura, de 22/1/20 a 20/2/20, sobre o qual a apelada-ré não tem controle e responsabilidade, nos termos do art. 11, caput, da Resolução/Adasa no 14/11, com redação dada pela Resolução/Adasa no 12/19: “É de responsabilidade do usuário a adequação técnica, a manutenção e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos, observando o disposto no § 1o do Art. 32, no que couber”. Em conclusão, nesse momento processual, não estão presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC. Indefiro o pedido de tutela de urgência em caráter incidental. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para relatar. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora